Tribunal: TCU
Processo: 036.365/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2850/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea 'a', 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno deste Tribunal e com base no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, c/c o art. 1o da Lei 9.873/1999, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em arquivar os presentes autos, dando-se ciência desta decisão à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis: 1. Processo TC- Processo 036.365/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro de Pesquisa, Capacitacao e Desenvolvimento Martires de Marco - Cterra (07.369.609/0001-81); Manoel da Silva Sousa (XXX.337.392-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.